Tribunal: TJES
Processo: 5006789-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006789-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JAATEL ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAATEL ENGENHARIA LTDA e outro
contra o acórdão que DEU provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (cópia no id 3018659) que, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tombado sob o n. 0001125-05.2018.8.08.0024.

Em suas razões (Id. 4625284), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que deixou de apresentar os indícios de que o Agravado LUIZ CARLOS esteja esvaziando o seu patrimônio e integralizando na JAATEL.

Ademais, o recorrente pugna pela supressão da omissão para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4749062).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JAATEL ENGENHARIA LTDA
e outro contra o acórdão que DEU provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (cópia no id 3018659) que, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tombado sob o n. 0001125-05.2018.8.08.0024.

Em suas razões (Id. 4625284), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que deixou de apresentar os indícios de que o Agravado LUIZ CARLOS esteja esvaziando o seu patrimônio e integralizando na JAATEL.

Ademais, o recorrente pugna pela supressão da omissão para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4749062).

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“(...) Após exame dos autos, entretanto, concluo que há elementos suficientes a demonstrar a confusão patrimonial a possibilitar, à luz do artigo 50 do Código Civil e do artigo 133, §2º do CPC, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado/ agravado Luiz Carlos Teodoro.

Vale dizer, muito embora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa, constitua medida excepcional, no presente caso entendo como legítima a adoção de tal instituto, pelo qual há a possibilidade de atingir bens de pessoa jurídica diversa da relação processual, haja vista que considero que há indícios de que o executado/ agravado, sócio-administrador da empresa devedora principal da obrigação, vem esvaziando o seu patrimônio, integralizando-o em pessoa jurídica da qual também é sócio, detentor de 98% das quotas, cuja atividade econômica é a mesma, e localizada em endereço praticamente idêntico da agravada, com o claro objetivo de esquivar-se da sua obrigação.

Interessante destacar que este E. TJES já teve oportunidade de analisar a legitimidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos agravados, ocasião em que o Eminente Desembargador Dair José Bregunce, relator do Agravo de Instrumento nº 0000712-17.2018.8.08.0048, consignou que: “(...) Do cotejo entre o esvaziamento dos patrimônios da empresa Teobras e do sócio Luiz Carlos Teodoro e a existência de crédito no montante de R$11.029.799,30 (onze milhões vinte e nove mil setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos) de titularidade da empresa Jaatel (fl. 20/TJ), é possível vislumbrar, em princípio, a utilização da pessoa jurídica agravada como um escudo para blindar o patrimônio dos executados de ser alcançado na demanda executiva que tramita em primeira instância, importando em aparente ocultação de bens. Digno de relevo, ainda, que ambas as empresas, tanto a Teobras quanto a Jaatel, possuem diversos objetos sociais em comum, bem como o mesmo endereço no cadastro nacional de pessoas jurídicas da Receita Federal (fls. 26-30vº), fatos que permitem a ilação, com a cognição sumária atinente ao presente momento processual, de que se trata de um grupo econômico de fato (dissimulado), com abuso da personalidade jurídica da agravada, in casu em benefício dos executados e em desfavor do exequente/agravante.(...) Perfaz-se, portanto, a probabilidade do direito hábil à concessão da antecipação da tutela cautelar de urgência, notadamente porque à primeira vista há a formação de um grupo econômico supostamente constituído com o fim de se eximir de obrigações contratuais firmadas tanto por uma das empresas dele integrantes quanto pelo sócio amplamente majoritário de ambas as pessoas jurídicas já mencionadas.(...)”.

O referenciado recurso restou assim ementado:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA E DE SEU SÓCIO. APARENTE OCULTAÇÃO DE BENS. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO. 1. - Pelo esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica e do sócio executados, concentrando-o em outra pessoa jurídica com objetos sociais semelhantes e identidade de sócios, é possível vislumbrar, em princípio, a utilização da pessoa jurídica agravada como um escudo para blindar o patrimônio dos executados de ser alcançado, importando em aparente ocultação de bens. 2. - Caso concreto em que ambas as empresas, tanto a executada quanto a agravada, possuem diversos objetos sociais em comum, bem como o mesmo endereço no cadastro nacional de pessoas jurídicas da Receita Federal, fatos que permitem a ilação, com a cognição sumária atinente ao presente momento processual, de que se trata de um grupo econômico de fato (dissimulado), com abuso da personalidade jurídica da agravada, in casu em benefício dos executados e em desfavor do exequente/agravante. 3. - Risco ao resultado útil do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reversibilidade da medida cautelar de indisponibilidade de valor (bloqueio de crédito) presentes. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189000069, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, deve ser provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão para deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo Agravante.

Resta claro que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Ora, o precedente deste e. TJES
apontado no acórdão embargado
que envolvia matéria similar à tratada na hipótese dos presentes autos somado à farta documentação colacionada contribuiu para que a convicção fosse formada acerca do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo Agravante nos termos do que apresentado.

Vale consignar que ao contrário do que consignado pelo Embargante, resta evidenciado que as empresas JAATEL ENGENHARIA LTDA e TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
estão domiciliadas no
mesmo endereço, na medida que apenas
os
números são distintos, sendo coincidentes o Município, o bairro e a Rodovia.

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023